Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701616-13.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE MORGADO DA SILVA APELADO: ESCOLA JARDIM DO EDEN E J E LTDA - ME DECISÃO A Advogada Thayane Barbosa, OAB n. 52296/DF, apresenta petição em que informa que os poderes conferidos a ela e ao Advogado Fábio Makigussa, OAB n. 51488/DF, por Escola Jardim do Eden E J E Ltda. – ME foram substabelecidos para novos Advogados. Requer a restituição do prazo para interposição de eventuais recursos contra o acórdão de id 43674932 (id 45078217). O acórdão de id 43674932 foi publicado em 27.2.2023, de forma que o prazo para eventual interposição de recurso encerrou-se em 27.3.2023, conforme se verifica na aba de Expedientes do sistema. A petição que informa o substabelecimento com reserva de poderes foi protocolada exatamente no último dia do prazo para eventual interposição de recurso, 27.3.2023. O substabelecimento, apesar de conter registro de data anterior (13.2.2023), não foi assinado fisicamente por nenhum dos advogados. Foi assinado digitalmente apenas pela Advogada Thayane Barbosa, OAB n. 52296/DF, em 27.3.2023. Considerando que foi assinado digitalmente, prevalece a data da assinatura digital. Superados esses registros iniciais, passo a analisar especificamente o cabimento do requerimento de restituição do prazo aos novos Advogados constituídos. Não há previsão legal que subsidie o requerimento formulado pela Advogada Thayane Barbosa, OAB n. 52296/DF. Além da inexistência de previsão legal para restituição de prazo a novos advogados constituídos nos autos, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre essa espécie de requerimento, oportunidades nas quais registrou sua inadmissibilidade.[1] Confira-se o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Reynaldo Soares na Fonseca no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.031.541/SP sobre a matéria: Salienta-se que não há se falar em devolução do prazo para a apresentação do recurso especial quando a defesa do réu deixa transcorrer in albis o momento para sua interposição, sem que haja a demonstração de eventual obstáculo a inviabilizar o acesso à via recursal no prazo devido, não podendo o Poder Judiciário ficar a mercê da vontade das partes.[2] A constituição dos novos advogados não constitui óbice ao andamento do feito, de forma que estes recebem o processo no estado em que se encontra. Não foi demonstrada qualquer justo motivo para que o substabelecimento fosse apresentado nos autos apenas no último dia para interposição de recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento. Preclusa a decisão, baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Decisões monocráticas: HC n. 765250, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Publicação no DJe/STJ no 3534 de 13/12/2022. Código de Controle do Documento: 4318c211-31b1-4791-a219-a7847084088e; AREsp 2180058, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Publicação no DJe/STJ no 3486 de 28/09/2022. Código de Controle do Documento: cd508c9a-283a-40da-9460-df97203a6e40. [2] STJ - AgRg no AREsp: 2031541 SP 2021/0395688-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022.